Tribunal: TJES
Processo: 5000775-63.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-63.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LUCIANA FLORIANO GRACA

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciana Floriano Graça contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos de ação monitória ajuizada pela DACASA Financeira S/A – Sociedade de Crédito Financiamento, constituiu de pleno direito o título executivo judicial nos termos do art. 702 do CPC. A recorrente alega abusividade dos juros remuneratórios aplicados, visando a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela apelada é abusiva; (ii) determinar se há elementos suficientes para descaracterizar a mora com base na suposta abusividade dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros aplicada pela apelada, de 1% ao mês, não excede os limites legais e contratuais, não havendo comprovação de abusividade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 596) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541) autoriza a cobrança de juros superiores a 12% ao ano em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, o que afasta a alegação de ilegalidade.

A simples alegação de abusividade dos juros, sem prova concreta ou indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado, é insuficiente para descaracterizar a mora ou alterar o pronunciamento judicial.

Nos embargos à monitória, o embargante deve apresentar um demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível impugnação genérica quanto ao valor devido, conforme entendimento do art. 702, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano é permitida em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada expressamente.

A mera alegação de abusividade dos juros sem comprovação concreta não é suficiente para descaracterizar a mora ou alterar o título executivo judicial constituído.

Nos embargos à monitória, o embargante deve apresentar demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, § 2º; CF/1988, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; TJDF, APC 07377.14-46.2021.8.07.0001, Rel.ª Des.ª Lucimeire Maria da Silva, j. 09.12.2022; TJSP, AC 1011849-27.2021.8.26.0224, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de apelação cível interposta por
LUCIANA FLORIANO GRAÇA
em face da r. sentença (ID 8781499) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos da
ação monitória
ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO,
constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8781506), a recorrente

alega, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, pretendendo a consequente descaracterização da mora,

Em contrarrazões de ID 8781509, a apelada

argumenta que a taxa de juros aplicada foi de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, sem que tenha sido utilizada sequer a taxa prevista no contrato, de modo que não pode ser provido o recurso.

Pois bem. A controvérsia objeto do apelo diz respeito à suposta ilegalidade da taxa de juros cobrada pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO em AÇÃO MONITÓRIA
, que teria sido firmada em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano e em desconformidade com a média praticada pelo mercado.

De início, destaco que não merece reparo o édito sentencial, notadamente quando os documentos que embasam a exordial, em especial a planilha de cálculo prevista no ID 8781324, indica que a taxa de juros praticada pela parte autora foi de apenas 1% (um por cento) ao mês.

Assim, inexistem provas da alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos, haja vista que, como bem destacou a apelada em contrarrazões, a taxa utilizada sequer foi a originalmente prevista no contrato, o que reforça a legalidade da cobrança nos termos em que fora realizada.

Não bastasse, conforme explicitou o magistrado sentenciante, a jurisprudência pátria é pacífica ao dispor que, em se tratando de contrato bancário firmado com instituição que integra o sistema financeiro nacional, é permitida a cobrança de juros em percentual inclusive superior a 12% (doze por cento) ao ano:

Súmula 596 do STF
: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 539-STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541-STJ
: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Os julgados das Cortes Superiores nessa seara, costumeiramente invocados no âmbito deste TJES, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros eventualmente extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Por conseguinte, a simples alegação de abusividade da taxa de juros, sem demonstração concreta da sua ocorrência, nem mesmo indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado no caso, ou mesmo apontamento de qual seria a taxa correta, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial guerreado.

Não obstante, ressalto ainda que os embargos à monitória exigem a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível que a impugnação ao valor supostamente devido seja realizada apenas de forma genérica.

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o sentido decisório que estou a externar:

[...] 4.
A parte que alegar excesso em sede de Embargos à Monitória, deve apontar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, sob pena de rejeição dos embargos à monitória. Inteligência do art. 702, § 2º do CPC. 5.
Deixando o embargante de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à monitória, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de abusividade das cláusulas contratuais, obscuridades ou excesso de execução, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à monitória 6. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF; APC 07377.14-46.2021.8.07.0001; Ac. 165.2293; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 09/12/2022; Publ. PJe 24/01/2023)

[...]
Sentença de rejeição dos embargos. Recurso da parte embargante.
[...]
No mérito, os documentos apresentados são hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Instituições financeiras não se sujeitam à Lei da Usura e podem cobrar juros capitalizados. Alegações de excesso de execução não podem ser apreciadas, pois embargantes não apresentaram memória de cálculo com a indicação expressa do valor que entendem correto (CPC, 702, § 3º).
Sentença mantida. Honorários recursais devidos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1011849-27.2021.8.26.0224; Ac. 16231217; Guarulhos; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 10/11/2022; DJESP 21/11/2022; Pág. 3214)

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, associado ao fato de que as provas constantes nos autos indicam que a taxa de juros praticada está dentro dos limites legalmente previstos, resta afastada a pretensão da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCIANA FLORIANO GRAÇA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que constituiu o título executivo judicial
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação. Entretanto, mantenho suspensa a exigibilidade da referida verba, pois a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2024 às 16:50:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52507509082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.